Tribunal: TJPA
Processo: 0001610-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001610-55.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0001610-55.2013.8.14.0301.

AGRAVANTE(S): GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

AGRAVADO(A)(S): KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO(A)(S): BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA - OAB PA16146-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial dos pedidos contidos na inicial. A parte recorrente reitera suas teses de ilegitimidade passiva, inexistência de lucros cessantes, bis in idem na condenação específica, necessidade de manutenção do INCC como índice de correção e indevida condenação à restituição dos valores dispendidos pela agravada com taxa de condomínio e IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a ilegitimidade passiva da agravante; (ii) a existência de lucros cessantes; (iii) a ocorrência de bis in idem; (iv) a manutenção do INCC como índice de correção; (v) a responsabilidade pela restituição dos valores dispendidos com taxa de condomínio e IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a agravante integra o mesmo grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuindo legitimidade passiva pela teoria da aparência.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida, sendo estes presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há bis in idem, pois não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes em cumulação com qualquer outra condenação originada do mesmo fato gerador.

A correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento não é cabível, devendo ser substituído pelo IPCA, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva não se sustenta quando a agravante integra o mesmo grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel.

Não há bis in idem quando não há cumulação de condenações originadas do mesmo fato gerador.

A correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento deve ser substituída pelo IPCA.

As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0001610-55.2013.8.14.0301.

AGRAVANTE(S):
GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

AGRAVADO(A)(S):
KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE.

ADVOGADO(A)(S):
BRONDISIO EVANGELISTA FERREIRA - OAB PA16146-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
GAFISA SPE -71 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de
KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial dos pedidos contidos na inicial.

Em suas
Razões
a parte recorrente reitera suas teses de ilegitimidade passiva, de inexistência de lucros cessantes e de bis in idem nessa condenação específica, de necessidade de manutenção do INCC como índice de correção e de ser indevida a sua condenação à restituição dos valores dispendidos pela agravada com taxa de condomínio e IPTU.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial dos pedidos contidos na inicial. A parte recorrente reitera suas teses de ilegitimidade passiva, inexistência de lucros cessantes, bis in idem na condenação específica, necessidade de manutenção do INCC como índice de correção e indevida condenação à restituição dos valores dispendidos pela agravada com taxa de condomínio e IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a ilegitimidade passiva da agravante; (ii) a existência de lucros cessantes; (iii) a ocorrência de bis in idem; (iv) a manutenção do INCC como índice de correção; (v) a responsabilidade pela restituição dos valores dispendidos com taxa de condomínio e IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a agravante integra o mesmo grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuindo legitimidade passiva pela teoria da aparência.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida, sendo estes presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há bis in idem, pois não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes em cumulação com qualquer outra condenação originada do mesmo fato gerador.

A correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento não é cabível, devendo ser substituído pelo IPCA, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva não se sustenta quando a agravante integra o mesmo grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel.

Não há bis in idem quando não há cumulação de condenações originadas do mesmo fato gerador.

A correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento deve ser substituída pelo IPCA.

As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a agravante insiste na tese de sua ilegitimidade passiva. No entanto, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, essa tese não merece acolhimento, pois o que se observa é que são empresas que integram o mesmo grupo econômico.

Desta forma, pela teoria da aparência, a agravante possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor, decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Neste sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados.

II. Questão em discussão:

A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator.

III. Razões de decidir:

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária.

2. A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória.

3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores.

4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

(Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2024)

Ademais, a agravante contestou a ação, demostrando, portanto, conhecimento a respeito dos fatos narrados.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando
, não há como se afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois estes não exigem prova do prejuízo, sendo presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes em cumulação com qualquer outra condenação que tenha origem o mesmo fato gerador, logo, não há que se falar em bis in idem.

Em relação à correção do saldo devedor, inicialmente, há que se esclarecer que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso. Dito isto, quanto à correção do saldo devedor durante o período de mora da construtora, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que
“
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil
, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)
.

Por tal motivo, não há que se falar em manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida também neste ponto.

Finalmente, em relação à responsabilidade pelo pagamento de despesas de condomínio e IPTU, melhor sorte não possui a agravante, devendo a decisão também ser mantida neste tópico, tendo em vista entendimento do STJ no sentido de que "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.839.792/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020)” (AgInt no REsp n. 1.931.878/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025